Tribunal: STF
Processo: Rcl 69895
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO TRABALHISTA. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO À DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL NO RE 1.387.795-RG (TEMA 1232 DA REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.  



    DECISÃO:  



    Trata-se de Reclamação, ajuizada por C.R.D. Participações Ltda., contra decisão proferida pela 7ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo n. 1000725-24.2019.5.02.0713, que supostamente teria afrontado a autoridade da decisão proferida na ADPF 488, bem como a determinação de sobrestamento da tramitação, no território nacional, de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre o Tema 1232 (Possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento).



    A reclamante relata que os autos de origem se referem à reclamação trabalhista movida por Érika Martins Pereira da Silva em face de sua ex empregadora, Maxxilab Exames Laboratoriais LTDA, a qual foi julgada procedente em razão da aplicação dos efeitos da revelia. 



    Consoante narrado na inicial, diante da ausência de pagamento pela Maxxilab Exames Laboratoriais LTDA, a exequente requereu, em 24.05.2022, o reconhecimento de grupo econômico entre a executada e a CRD Participações, “o que foi deferido sem qualquer intimação prévia da Requerente CRD Participações para que pudesse exercer o seu direito de contraditório e ampla defesa”.



    A reclamante afirma que a Reclamação Trabalhista de n. 1000725- 24.2019.5.02.0713 continua tramitando perante o Tribunal Superior do Trabalho, sem a observância da ordem de sobrestamento dos autos, conforme estabelecido pelo STF. 



    Requer a concessão de medida liminar para que seja determinada a suspensão dos efeitos da decisão impugnada. Ao fim, pugna pela suspensão do Processo n. 1000725-24.2019.5.02.0713, ora em curso no Tribunal Superior do Trabalho.



    Deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF), uma vez que o processo já está em condições de julgamento



    É o relatório. 



    Decido.



    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como pode ser intentada contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º).  



    A Reclamante sustenta que o Juízo reclamado teria afrontado a determinação de suspensão nacional dos processos que versam a mesma matéria do RE 1.387.795 (Tema 1232 da Repercussão Geral), bem como a autoridade da decisão proferida na ADPF 488. 



    O Plenário desta Corte, ao apreciar o RE  1.387.795, reconheceu a existência de repercussão geral da matéria relativa à possibilidade ou não de inclusão, no polo passivo, de empresa integrante de grupo econômico na fase de execução trabalhista (Tema 1232), consoante decisão assim ementada:  



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRABLAHISTA. EXECUÇÃO. INCLUSÃO. DE EMPRESA INTEGRANTE DO MESMO GRUPO ECONÔMICO NO POLO PASSIVO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. EMPRESA QUE NÃO PARTICIPOU DA FASE DE CONHECIMENTO. PROCEDIMENTO PREVISTO NO ARTIGO 513, § 5º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10 E AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 1.387.795, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 13.9.2022, grifo nosso)  



    Em 25.5.2023, o Ministro Dias Toffoli, Relator do RE 1.387.795, determinou a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema 1.232 da Repercussão Geral até o julgamento definitivo do aludido paradigma, em conformidade com o que dispõe o art. 1.035, §5°, do CPC. Confira-se:  



    “Trata-se de recurso extraordinário interposto por Rodovias das Colinas S.A. ,com fundamento no art.102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão mediante o qual o Tribunal Superior do Trabalho entendeu ser possível ainclusão de empresa integrante de grupo econômico em execução trabalhista, sem que ela tenha participado do processo de conhecimento. 



    Em 9/9/22, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria, reconheceu a repercussão geral da matéria constitucional versada nestes autos (eDoc.83), dando ensejo ao Tema n. 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, fixado nos seguintes termos:



    ‘Possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento.’(...)



    No caso dos presentes autos, discute-se a ‘possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não tenha participado do processo de conhecimento’ (Tema nº 1.232 da Repercussão Geral). 



    Convém ressaltar, de pronto, que o tema é objeto de discussão nas instâncias ordinárias da Justiça do Trabalho há mais de duas décadas, ocasionando, ainda hoje, acentuada insegurança jurídica. A par disso, não se pode olvidar que o deslinde da controvérsia por esta Suprema Corte terá repercussão direta no âmbito de incontáveis reclamações trabalhistas, acarretando relevantes consequências sociais e econômicas. 



    Feito esse registro, anoto que as razões escritas trazidas ao processo pela requerente agitam relevantes fundamentos que chamam a atenção para a situação de dissenso jurisprudencial nas demandas trabalhistas múltiplas que veiculam matéria atinente ao tema, notadamente quanto à aplicação (ou não), na seara laboral, do art. 513, § 5º, do atual Código de Processo Civil - que prevê a impossibilidade de o cumprimento de sentença ser promovido em face do corresponsável que não tiver participado da fase de conhecimento.



    Esse cenário jurídico, em inúmeros casos de execução trabalhista, tem implicado constrição do patrimônio (não raras vezes de maneira vultosa) de empresa alheia ao processo de conhecimento que, a despeito de supostamente integrar grupo econômico, não tenha tido a oportunidade de ao menos se manifestar, previamente , acerca dos requisitos, específicos e precisos , que indicam compor (ou não) grupo econômico trabalhista (o que é proporcionado somente após a garantia do juízo, em embargos à execução).



    Esses argumentos, por si só, levam-me a concluir pela necessidade de se aplicar o disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, de modo a suspender o processamento de todas as execuções trabalhistas que tramitem no território nacional e versem sobre o assunto discutido nestes autos. Penso, dessa maneira, que se impede a multiplicação de decisões divergentes ao apreciar o mesmo assunto, consistindo, por assim dizer, em medida salutar à segurança jurídica.



    Não me parece prudente manter a atuação cíclica da máquina judiciária no tocante às demandas que veiculem matéria semelhante à dos presentes autos até que a Corte se pronuncie em definitivo sobre a questão.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, determino a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário.”  



    (DJe 26.5.2023, grifo nosso)  



    O ato reclamado, por sua vez, trata-se de acórdão proferido pela 7ª Turma do TST, por meio da qual mantida decisão de não conhecimento de recurso de revista interposto em face de decisão proferida em agravo de instrumento. Confira-se:



    “MÉRITO 



    Em exame anterior do caso, concluí pelo acerto da decisão que denegou seguimento ao recurso de revista e aderi às razões nela consignadas. 



    Diante da interposição do presente agravo interno, submeto ao Colegiado os fundamentos a seguir, que adoto em substituição àqueles incorporados à decisão unipessoal. 



    Ressalto, ainda, que somente os temas expressamente impugnados serão apreciados, em atenção ao Princípio da Delimitação Recursal.



    RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO EM FACE DE DECISÃO PROFERIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – NÃO CABIMENTO - SÚMULA Nº 218 DO TST 



    Nos termos do artigo 896 da CLT, o recurso de revista é cabível contra decisões proferidas em recurso ordinário ou agravo de petição, excluindo-se as em agravo de instrumento. Essa é a diretriz da Súmula nº 218 desta Corte: 



    "RECURSO DE REVISTA. ACÓRDÃO PROFERIDO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO (mantida) - Res. 121/2003, DJ 19, 20 e 21.11.2003 É incabível recurso de revista interposto de acórdão regional prolatado em agravo de instrumento." 



    Inviável, assim, processamento do recurso de revista intentado pela ré. 



    Reafirma-se, pois, o acerto do juízo regional de admissibilidade em denegar seguimento ao apelo com esteio no referido verbete sumular. 



    Ressalte-se que as garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa concretizam-se nos termos da legislação infraconstitucional que disciplina o processo judicial. 



    Assim, denegar seguimento a recurso que não atenda aos requisitos previstos em lei não importa em violação das referidas garantias. Nego provimento ao agravo interno.



    Verifico não ser possível aferir a existência de afronta ao paradigma invocado, tendo em vista que não há, no ato impugnado, qualquer manifestação acerca da matéria versada no RE 1.387.795 (TEMA 1.232)



    A jurisprudência desta Casa exige, para o cabimento da reclamação constitucional, a aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma de controle decisório (Rcl 4.487- AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 5.12.2011).



    Não há, portanto, estrita aderência entre o conteúdo do ato judicial reclamado e a matéria versada no RE 1387795 (Tema 1.232 RG), o que torna inviável o exame da presente reclamação. Nesse sentido, os seguintes precedentes:  



    Agravo regimental em reclamação. Ordem de sobrestamento dos processos vinculados ao Tema nº 1.232 da Sistemática da Repercussão Geral. Ausência de aderência estrita. Fundamentos não informados. Não provimento. 1. Tendo em vista a moldura fática, não é possível extrair violação da autoridade do Supremo Tribunal Federal consubstanciada na ordem de suspensão nacional do processamento de execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da Repercussão Geral até o julgamento definitivo do aludido paradigma, não havendo aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e esse paradigma. 2. A jurisprudência da Suprema Corte desenvolveu parâmetros para a utilização da reclamação constitucional, entre os quais se destaca a exigência de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido. (Rcl 66688 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 07.05.2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 10.05.2024  PUBLIC 13.05.2024, grifo nosso)  



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.232 DA REPERCUSSÃO GERAL (RE 1.387.795/MG). AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO DESPROVIDO. I - No caso em análise, o paradigma tido como violado, RE 1.387.795/MG, relaciona-se à inclusão, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico, enquanto a decisão reclamada fundamentou-se na desconsideração inversa da personalidade jurídica. II - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal exige aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorreu no caso. III - Agravo regimental desprovido. (Rcl 64060 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 20.05.2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 23.05.2024  PUBLIC 24.05.2024, grifo nosso)  



    RECLAMAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. INICIAL. INDEFERIMENTO. TEMA 1232 DA REPECUSSÃO GERAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA. SÚMULA VINCULANTE 10. INEXISTÊNCIA DE OFENSA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A existência de relação de estrita aderência entre a matéria objeto do acórdão reclamado e aquela discutida na decisão paradigma é requisito indispensável para o cabimento de reclamação, não sendo possível a sua utilização como sucedâneo recursal. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme acerca da não exigência de reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação de normas jurídicas, que emerge do próprio exercício da jurisdição, sendo necessário para caracterizar violação à tal cláusula que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal indicada e a Carta da República, o que não se verificou no caso concreto. 3. Agravo regimental desprovido. (Rcl 63677 AgR-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 25.03.2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 02.04.2024  PUBLIC 03.04.2024, grifo nosso)



    Inviável, ademais, o cabimento da reclamação quanto à alegação de afronta à autoridade da decisão proferida na ADPF 488, uma vez que a referida arguição não foi conhecida por esta Suprema Corte, em razão do não atendimento do requisito da subsidiariedade. Confira-se:



    EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADPF. EXECUÇÃO DE CRÉDITOS TRABALHISTAS. INCLUSÃO DE PESSOAS NÃO CONSTANTES DO TÍTULO EXEQUENDO. PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS INTEGRANTES DE UM MESMO GRUPO ECONÔMICO, SEM PRÉVIA PARTICIPAÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO. SUBSIDIARIEDADE. ADPF NÃO CONHECIDA. 1. A existência de outros meios idôneos ao enfrentamento da lesão constitucional alegada, em razão dos quais se mostra desatendido o requisito da subsidiariedade (art. 4º, § 1º, da Lei 9.882/1999), inviabiliza o imediato acesso à Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. 2. Arguição ajuizada com o propósito de revisão de decisões judiciais. Não cabimento da ADPF como sucedâneo recursal. 3. Arguição de descumprimento de preceito fundamental não conhecida. (ADPF 488, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 20.02.2024)



    Consoante adverte a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a reclamação constitucional não se destina a substituir ou complementar os meios de defesa previstos na legislação processual, uma vez que não se qualifica como sucedâneo recursal. 



    Face ao exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento à Reclamação, ficando prejudicado o pedido de liminar.  



    Publique-se.



    Brasília, 18 de julho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente